Tribunal: TJES
Processo: 5002157-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002157-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: AUGUSTO FALCAO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002157-43.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO;

RECORRIDO: AUGUSTO FALCAO DA SILVA;

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO CESAR DE CARVALHO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM DADOS SUFICIENTES NO CONTRATO (IP, GEOLOCALIZAÇÃO, SELFIE). VALORES REPASSADOS PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado n. 639626773, não pactuado com a parte requerida.

O Juízo de Origem, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 639626773 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 64254860.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ)

Irresignado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais. Aduz ainda que a tese Autoral na inicial diz respeito à negativação de contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

In casu, vislumbro que a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isso porque o principal cerne da questão diz respeito à comprovação da contratação original, ônus que competia à Recorrente, o que foi feito de forma satisfatória.

O ponto fulcral para o deslinde da controvérsia, contudo, reside na prova da manifestação de vontade por meio digital. A recorrente demonstrou, de forma pormenorizada, o passo a passo da formalização do contrato, que inclui diversas etapas de segurança e confirmação.
O relatório de assinaturas eletrônicas evidencia que o cliente acessou o link para a contratação, validou um token de segurança enviado para seu número de telefone, permitiu a captura de sua geolocalização e, crucialmente, enviou fotos de seu documento de identificação e uma "selfie" (fotografia do próprio rosto)
.

A "selfie" do autor, constante no documento de

ID nº 14559488
, é de clareza indiscutível e apresenta total semelhança com a fotografia do documento de identificação apresentado na mesma oportunidade e com aquele juntado pelo próprio autor na inicial do processo
.
Este elemento biométrico, aliado aos demais registros digitais, como o endereço de IP e a geolocalização
, confere um elevado grau de segurança e autenticidade à operação, tornando inverossímil a alegação de fraude. A contratação por meios eletrônicos é uma prática consolidada e juridicamente válida, amparada pelo princípio da liberdade das formas (art. 107 do Código Civil) e pela legislação que reconhece a eficácia probatória de documentos eletrônicos.

A instituição financeira recorrente apresentou, em sua peça de contestação (ID 14559485), documentos que, em conjunto, formam um arcabouço probatório sólido e convincente sobre a legitimidade da transação.
Consta dos autos o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$712,91, creditado em conta corrente de titularidade do autor
.
A parte recorrida, por sua vez, limitou-se a negar a contratação, sem, contudo, apresentar seus extratos bancários para comprovar que o referido valor não ingressou em sua conta, prova que lhe era de fácil produção e que corroboraria sua tese
.

Por todo o exposto, entendo que a contratação foi suficientemente comprovada, sendo o caso de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)